Tribunal: CARF
Processo: 11543.000959/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2004
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
serviços topográficos, técnicos de engenharia de projetos industriais, serviços técnicos de controle e automação serviços de gerenciamento e engenharia, monitoramento ambiental e serviços para operação de usinas.
Quanto aos outros itens: sensibilização e promoção da consciência ambiental e bens de consumo e partes e peças de reposição, auditoria, locação de sanitários portáteis hidráulicos, não conferem com o conceito de insumos e, no presente caso, não há nos autos prova de vinculação à atividade do sujeito passivo.
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas foram comprovadas, não estão sujeitas à incidência da contribuição.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000959/2004-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.162 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE
PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2004
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
serviços topográficos, técnicos de engenharia de projetos industriais, serviços
técnicos de controle e automação serviços de gerenciamento e engenharia,
monitoramento ambiental e serviços para operação de usinas.
Quanto aos outros itens: “sensibilização” e promoção da consciência ambiental
e bens de consumo e partes e peças de reposição, auditoria, locação de
sanitários portáteis hidráulicos, não conferem com o conceito de insumos e, no
presente caso, não há nos autos prova de vinculação à atividade do sujeito
passivo.
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000959/2004-66
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas
foram comprovadas, não estão sujeitas à incidência da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para restabelecer o crédito sobre gastos com serviços:
topográficos, técnicos de engenharia de projetos industriais, técnicos de controle e automação, de
gerenciamento e engenharia, monitoramento ambiental e para operação de usinas e, ainda, não
tributar vendas com fim específico de exportação.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório

Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão 3302-01.131, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito relativo à despesa com
manutenção de aterro industrial.

O Colegiado, assim consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
RECEITA FINANCEIRA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Por determinação legal (Lei no 10.637/2002), e para fins de apuração do PIS,
considera-se receita financeira a variação cambial ativa apurada na data da
liquidação do contrato ou, mensalmente, na hipótese da opção a que se refere
o § 1o, do artigo 30 da MP no 1.8580-10/99 (MP no 2.158-35/2001).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Os gastos com aterro industrial, quando decorrem de imposição da legislação
ambiental, geram direito ao creditamento do PIS.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que reconheceu o direito aos créditos relativos à despesa com manutenção de aterro industrial.
Traz, entre outros, que temos que a decisão ora recorrida, ao alargar o conceito de insumos dado
pelo art. 3o da lei no 10.637/2002 c/c o art. 66 da IN SRF no 247/2002, em razão de uma
interpretação equivocada, acabou por criar dispensa de pagamento de tributo não prevista em lei.
Por este motivo, requer que seja mantida a decisão de primeira instância.

Em Despacho às fls. 293 a 297, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com as seguintes discussões:
 Comprovação da exportação de pelotas no que tange à cobrança de
PIS/Cofins sobre as vendas de pelotas com fim específico de
exportação efetuada à Vale;
 Incidência de PIS/Cofins sobre as receitas oriundas de exportação;
 Incidência das contribuições sobre insumos aplicados indiretamente na
produção;
 Incidência das contribuições sobre a variação cambial ativa.

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, considerando o não pré-
questionamento da matéria, bem como não foi acompanhado das cópias
dos acórdãos paradigmas;
 As despesas com manutenção do aterro industrial são indispensáveis
para as atividades do sujeito passivo.

Em Despacho às fls. 655 a 661, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação às vendas com fim específico de
exportação e aos créditos de insumos não aplicados diretamente ou consumidos na fabricação do
produto.

Contrarrazões ao recurso do sujeito passivo foram apresentadas pela Fazenda
Nacional, trazendo, entre outros, que:
 Para fazer jus à isenção prevista no art. 5° da Lei no 10.637/02, não
basta que as vendas sejam efetuadas às empresas comerciais
exportadoras e que estas promovam a exportação. Torna-se
indispensável também que os produtos vendidos tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
 Constatou-se que referidos pátios não são alfandegados, estando as
áreas de alfandegamento da CVRD definidos no ADE SRRFO7 N°
320/2006, publicado no DOU de 18/09/2006, o que não engloba as
áreas dos pátios das usinas de pelotização;
 Para que o serviço prestado possa ser utilizado para fins de apuração
dos créditos a descontar, deve estar em consonância com a definição
esboçada pela legislação fiscal, ou seja, o serviço prestado deve
necessariamente ser aplicado ou consumido produção ou fabricação do
produto.

Agravo contra o despacho que negou seguimento ao recurso do sujeito passivo
foi apresentado por ele. Nada obstante, em despacho às fls. 704 a 706, foi negado conhecimento
ao agravo e indeferido o pedido de retificação do exame de admissibilidade.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional, e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada recurso com o intuito de melhor
transparecer o direcionamento pelo conhecimento ou não.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, importante
recordar que insurgiu com a rediscussão acerca do reconhecimento do direito ao crédito relativo
à despesa com manutenção de aterro industrial. Para tanto, trouxe como paradigma acórdão 203-
12.448, que desenvolve, para fins de conceituação de “insumos” o conceito mais restrito –
legislação do IPI. E sabe-se que o acórdão recorrido considerou no voto vencedor que as
despesas com manutenção de aterro, além de ser um procedimento imposto pela legislação
ambiental, é insumo pois confere uma das etapas para a elaboração do produto.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Sendo assim, havendo divergência em relação ao conceito de insumos, entendo
que devo conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Relativamente ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, recorda-se
que insurgiu com as seguintes discussões:
 Vendas com fim específico de exportação; e
 Créditos de insumos não aplicados diretamente ou consumidos na
fabricação do produto.

Em relação às discussões, entendo que restam comprovadas as divergências – o
que concordo com o exame constante de despacho de admissibilidade:
“[...]
1) Vendas com fim específico de exportação
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como primeiro paradigma, o
Acórdão no 3202-000.779, processo no 15586.001584/2010-54. Vejamos sua
ementa, transcrita na parte de interesse ao presente exame:
[...]
A leitura das decisões confrontadas comprova a divergência. Importante
observar que os acórdãos trataram de situações idênticas, a saber: operações
com a CVRD com o fim específico de exportação.
Na decisão recorrida adotou-se o entendimento de que as vendas efetuadas
pela recorrente à CVRD não estavam isentas da contribuição ao PIS, uma vez
que elas não se enquadravam na definição de fim especifico de exportação. Já
no acórdão paradigma restou decidido que os requisitos da isenção
encontravam-se comprovados, pois os produtos em questão foram remetidos
diretamente do estabelecimento que as industrializou para o exterior, por
conta e ordem da CVRD – a comercial exportadora.
Assim nesta matéria a divergência jurisprudencial foi comprovada.
[...]
3) Créditos de insumos não aplicados diretamente ou consumidos na
fabricação do produto
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os
acórdãos nos. 9303-01.035, 3202-00.226 e 3301-01.445. Somente os dois
primeiros citados no recurso é que serão analisados no presente exame, por
força da disposição do artigo 67 do RICARF. Vejamos a ementa do acórdão
3202-00.226, transcrita na parte de interesse ao presente exame:
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
MATERIAIS
PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS. O conceito de insumo dentro da sistemática
de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e Cofins deve ser
entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária a atividade da
empresa, nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o
conceito trazido pela legislação do IPI, uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.

De pronto, o confronto das ementas evidencia a divergência jurisprudencial
sobre a possibilidade do creditamento pleiteado pelo contribuinte. Ambos os
acórdãos, recorrido e paradigma, versaram sobre o regime não cumulativo
das Contribuições PIS/COFINS, chegando a conclusões diversas.
O acórdão recorrido negou a hipótese de creditamento sobre o conceito amplo
de insumo.
Por sua vez, o paradigma citado firma entendimento diverso, pois utiliza
conceito mais amplo do que seriam os insumos dentro da sistemática não
cumulativa do PIS e da COFINS. Engloba, neste conceito, todo e qualquer
custo ou despesa necessária a atividade da empresa, nos termos da legislação
do IRPJ, e rejeita a utilização do conceito empregado na legislação do IPI.

Em vista de todo o exposto, conheço os recursos interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, passo primeiramente a discorrer sobre o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional. A priori, importante discorrer sobre o conceito de
insumos.

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Ventiladas tais considerações, quanto ao conceito de insumos que adoto, passo a
discorrer a priori sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo para a
constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em fevereiro
de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que o
conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância
da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

Sendo assim, aplicando-se o teste de subtração, entendo que as despesas com
manutenção de aterro industrial são essenciais a atividade do sujeito passivo.

Ademais, vê-se que tal despesa é decorrente de imposição legal – legislação
ambiental. O que, por conseguinte, confere como insumo, nos termos da própria IN (RFB) 1911.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com
as seguintes discussões:
 Vendas com fim específico de exportação; e
 Créditos de insumos não aplicados diretamente ou consumidos na
fabricação do produto.

Em relação a discussão da conceituação de insumos, como já discorrido
anteriormente, importante trazer os itens em discussão. Depreendendo-se da análise dos acórdãos
recorrido e da DRJ, é de se citar: serviços topográficos, sensibilização e promoção da
consciência ambiental, serviços técnicos de engenharia de projetos industriais, locação de
sanitários portáteis hidráulicos, serviços técnicos de controle e automação serviços de
gerenciamento e engenharia, auditoria, monitoramento ambiental, serviços para operação de
usinas, bens de consumo, partes e peças de reposição e serviços para operação de suas usinas.

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Considerando o racional já adotado para a mesma contribuinte – o que recordo
o acórdão no 9303-009.789 – da lavra do nobre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – que
trouxe em seu voto:
“[...]
Voto por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para
reverter as glosa dos seguintes insumos: operação e manutenção do aterro
industrial, estudos e desenvolvimento de engenharia, serviços técnicos de
engenharia de projetos industriais, manutenção e monitoramento da
qualidade do ar, consultoria em meio ambiente e serviços técnicos de
gerenciamento dos serviços de engenharia.
Voto por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para
reverter as glosa dos seguintes insumos: operação e manutenção do aterro
industrial, estudos e desenvolvimento de engenharia, serviços técnicos de
engenharia de projetos industriais, manutenção e monitoramento da
qualidade do ar, consultoria em meio ambiente e serviços técnicos de
gerenciamento dos serviços de engenharia.”

Sendo assim, considerando o critérios da essencialidade e pertinência, tal como
alguns itens são vinculados a imposição legal, entendo que darão direito ao crédito os seguintes
itens: serviços topográficos, serviços técnicos de engenharia de projetos industriais, serviços
técnicos de controle e automação, serviços de gerenciamento e engenharia, monitoramento
ambiental, serviços para operação de usinas.

Quanto aos itens “sensibilização” e promoção da consciência ambiental e bens
de consumo e partes e peças de reposição, auditoria, locação de sanitários portáteis hidráulicos,
não encontrei nos autos prova de vinculação à atividade do sujeito passivo, sendo que, quanto ao
primeiro item, entendo se tratar de mera despesa administrativa – despesa meio. O quer, por
conseguinte nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

Em vista do exposto, nessa parte, dou provimento parcial ao sujeito passivo.

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Em relação à outra discussão, qual seja, venda com fim específico de
exportação, dou razão ao sujeito passivo, considerando que já julgamos a mesma discussão
envolvendo o mesmo contribuinte.

Nessa linha, frisem-se o acórdão 9303-009.491, que teve como redator
designado o nobre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, bem como o acórdão 9303-
008.240 do nobre conselheiro Rodrigo da Costa Possas – da mesma contribuinte:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INSUMOS NA NÃO-CUMULATIVIDADE
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
MERCADORIA. EXPORTAÇÃO. REMESSA. COMERCIAL EXPORTADORA.
PROVA.
A notação expressa na respectiva nota fiscal REMESSA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-
EXPORTAÇÃO NO DECEX MR DG 3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO
INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 4, CAPÍTULO II, § 1 DO
DEC. 1090 R/02, comprova que a mercadoria foi remetida com o fim
específico de exportação.
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas
foram comprovadas, mediante a apresentação de Notas Fiscais, contendo a
notação expressa de remessa com este fim, não estão sujeitas à incidência da
contribuição.”

Para melhor elucidar, trago o voto do Dr. Andrada, que transcreve voto do Dr.
Rodrigo:
“[...]
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, mas divirjo em parte do seu
voto quanto à comprovação do fim específico de exportação. As razões da
minha divergência estão assentadas no voto do conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, no acórdão no 9303-008240, o qual também enfrentando recurso
especial da Fazenda Nacional em acórdão recorrido do mesmo contribuinte e
proferido pela mesma turma de julgamento, assim se manifestou:
(...)
A Fazenda Nacional alega que as vendas efetuadas para a Cia Valore do Rio
Doce não atenderam ao disposto no RT. 1o do Decreto no 1.248/1972, ou seja,
não se comprovou nos autos que tais vendas foram efetuadas com o fim
específico de exportação.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a documentação carreada aos
autos comprovam que as vendas foram efetuadas com aquele fim.
Do exame dos autos, mais especificamente do Parecer Seort no 999/2008, às
fls. 131-e/149-e, que serviu de base para o Despacho Decisório às fls. 148-e,
verifica-se que as glosas efetuadas pela Fiscalização decorreram da
tributação das receitas de vendas para a Cia Vale do Rio Doce, sob o
fundamento de que não foram efetuadas com o fim específico de exportação,
bem como dos créditos apurados sobre despesas incorridas com serviços
diversos, discriminados na planilha às fls. 123-e, c/c a tabela às fls. 126-e.
Para comprovar o alegado erro nas notas fiscais de vendas de pelotas de ferro
para a Cia Vale do Rio Doce, o contribuinte anexou, ao recurso voluntário, as
cópias das correspondências às fls. 968-e/972-e remetidas àquela Companhia,
comunicando-lhe o equívoco no código fiscal informado e o código correto, ou
seja, CFOP 5.501, que corresponde a vendas de mercadorias para exportação.
Também foram apresentadas cópias das correspondências às fls. 974-e e às
fls. 975-e, recebidas da Vale, informando que, nos termos contratuais
firmados, adquiriu pelotas de ferro produzidas pelo contribuinte, com o fim
específico de exportação e declarando que não se creditou da contribuição
sobre tais aquisições.
Embora as correspondências informando o equívoco no código fiscal da
natureza da operação e o código correto tenham sido remetidas
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

intempestivamente, ou seja, depois de decorridos mais de cinco das emissões
das Notas Fiscais das vendas das pelotas de ferro, do exame de cada uma
delas, cópias às fls. 32/35, verifica-se que em todas elas consta a informação:
“REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO
DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO DECEX MR DG 3/193, OPERAÇÃO
SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 4,
CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090– R/02”.
Ora, a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código
fiscal da operação e constitui prova hábil para comprovar que foram
remetidas com este fim e, portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art.
5o, inciso III, da Lei no 10.637/2002. Também a correspondência remetida pela
Cia Vale somada à notação nas notas fiscais fortalece a alegação da
recorrente de que as vendas foram efetuadas com o fim específico de
exportação.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(...)
As situações fáticas são praticamente idênticas entre os dois processos. [...]

Sendo assim, dou provimento nessa parte, inclusive considerando se tratar de
mesmo contribuinte, considerando pelos dados constantes dos autos – que houve efetivamente a
remessa.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e dar provimento parcial ao Recurso Especial do sujeito
passivo para: (i) dar o direito ao crédito sobre os seguintes itens: serviços topográficos, serviços
técnicos de engenharia de projetos industriais, serviços técnicos de controle e automação,
serviços de gerenciamento e engenharia, , monitoramento ambiental, serviços para operação de
usinas; (ii) não tributar venda com fim específico de exportação.

É o meu voto.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-010.162 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000959/2004-66

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital